Tribunal: TJPA
Processo: 0817050-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817050-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE GONCALVES EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MULTA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por José Gonçalves Evangelista, que determinou a transferência do autor para hospital com leito de UTI e avaliação para implante de marcapasso, sob pena de multa diária. Diante do descumprimento da ordem judicial, a multa foi convertida em valor fixo de R$ 40.000,00, com determinação de bloqueio judicial via SISBAJUD. O agravante sustentou violação ao regime de precatórios, desproporcionalidade da multa e ilegalidade do bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de multa coercitiva e o bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial em matéria de direito à saúde; (ii) avaliar se o valor fixado a título de multa mostra-se proporcional e razoável diante do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva legítima para compelir a Administração ao cumprimento de ordem judicial em ações que visam à concretização de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde.

A fixação de multa coercitiva encontra respaldo no art. 537, § 1º, do CPC, sendo cabível sua majoração diante do descumprimento reiterado da obrigação imposta, desde que devidamente fundamentada.

A multa fixada no valor único de R$ 40.000,00, como resposta concreta à resistência estatal em cumprir decisão judicial, revela-se proporcional, razoável e compatível com os princípios da efetividade da jurisdição e da proteção da saúde e da vida do jurisdicionado.

Não há ofensa ao regime de precatórios quando o bloqueio judicial de valores visa garantir obrigação de fazer, e não se configura como execução de quantia certa, tampouco se constata conversão indevida da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de ordem judicial em matéria de direito à saúde, desde que fundado em descumprimento reiterado e devidamente motivado.

A imposição de multa coercitiva em valor único, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, é compatível com a razoabilidade e proporcionalidade quando necessária para efetivar obrigação de fazer imposta ao Poder Público.

O bloqueio judicial de valores não configura violação ao regime de precatórios quando destinado à efetivação de obrigação de fazer, e não à satisfação de obrigação de pagar quantia certa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, art. 537, § 1º; Lei 12.016/2009, art. 7º, § 2º; Lei 9.494/1997, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 08.06.2016.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817050-05.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com pedido de efeito suspensivo, contra
decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
(Processo n.º 0809138-09.2024.8.14.0015), ajuizada por
José Gonçalves Evangelista
em face do ora agravante e do Município de Castanhal, em trâmite na Comarca de Castanhal/PA.

Na ação originária, o autor pleiteia a
transferência hospitalar para unidade com leito de UTI
e a
realização de avaliação médica para verificação da necessidade de implante de marcapasso cardíaco
, com base em laudo médico que indicaria risco iminente à sua vida.

O juízo a quo, em decisão liminar,
deferiu a tutela de urgência
, determinando que os réus providenciassem a imediata transferência do paciente para hospital com leito de UTI, com suporte para avaliação da necessidade de marcapasso, na rede pública ou particular, em qualquer município do Estado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Diante do
descumprimento parcial ou total da ordem judicial
, o magistrado de origem
proferiu nova decisão
, nos seguintes termos:

majorou a multa anteriormente fixada para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com possibilidade de nova majoração;

determinou o bloqueio do valor correspondente, via sistema SISBAJUD, na conta única do Estado do Pará e do Município de Castanhal;

reiterou a intimação pessoal dos requeridos para cumprimento da decisão no prazo de 24 horas, advertindo-os da possibilidade de configuração do crime de desobediência.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:

Violação ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF/88)
, porquanto a decisão agravada determinou bloqueio de verbas públicas sem observância das condições legais, convertendo, na prática, obrigação de fazer em obrigação de pagar;

Desproporcionalidade da multa imposta
, que teria sido fixada sem razoabilidade, sem delimitação temporal adequada, e em valor excessivo, o que geraria risco de enriquecimento sem causa da parte autora e grave prejuízo ao erário;

Ausência de observância à ordem cronológica de pagamentos judiciais
, além de afronta aos arts. 7º, § 2º, da Lei n.º 12.016/09, e 2º-B da Lei n.º 9.494/97, os quais vedam a concessão de tutela antecipada com caráter de execução antes do trânsito em julgado;

Por tais fundamentos, pugna:

pela
concessão de efeito suspensivo
para sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida;

e, ao final, pelo
provimento do agravo
, com a
reforma integral da decisão agravada
, para afastar ou reduzir a multa, estabelecer prazo razoável para cumprimento e impedir o bloqueio de valores da conta do Estado do Pará.

Ao analisar o pedido liminar, o indeferi.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para estipular a limitação do valor fixado a título de multa.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, verifico presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A controvérsia gira em torno da validade da sanção coercitiva fixada pelo juízo de primeiro grau e da legalidade do bloqueio judicial de valores públicos para assegurar o cumprimento de decisão em matéria de direito à saúde.

Inicialmente, cumpre rejeitar a alegação de ofensa ao regime constitucional dos precatórios. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
o bloqueio de verbas públicas, ainda que excepcional, é admitido como medida coercitiva legítima em hipóteses de descumprimento de ordem judicial proferida em ações voltadas à concretização de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 879520 MG 2016/0061521-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016)

O bloqueio judicial de valores, quando precedido de motivação adequada e pautado na resistência injustificada da Administração Pública, mostra-se compatível com os princípios da legalidade, efetividade da jurisdição e supremacia do interesse público primário.

No tocante à multa coercitiva fixada, não se trata de multa diária ou sucessiva (astreintes), mas sim de multa única no valor de R$ 40.000,00, aplicada em resposta concreta ao descumprimento da ordem judicial anteriormente imposta.

A medida tem amparo no artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a majoração da sanção coercitiva sempre que demonstrado que o valor anteriormente fixado se mostrou insuficiente à obtenção do cumprimento da ordem judicial.

Ressalte-se que a majoração da multa ocorreu somente após descumprimento reiterado e injustificado por parte do ente público, tendo como escopo compelir o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, que diz respeito ao acesso urgente e adequado a tratamento médico essencial à saúde e à vida do agravado.

Portanto, a fixação da multa no patamar de R$ 40.000,00, de forma isolada e não cumulativa, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da natureza da obrigação imposta (fornecimento de leito em UTI e avaliação cardíaca) e da omissão prolongada da Administração.

Ademais, a decisão agravada não apresenta qualquer traço de arbitrariedade, tampouco se configura medida desarrazoada, sendo expressamente motivada e compatível com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Dessa forma, não há razão para acolher a pretensão recursal, seja para afastar a multa imposta, seja para limitar sua aplicação, pois se trata de valor fixado de forma única e direta, como resposta ao inadimplemento estatal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2025